Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706589-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESMERALDINA MAIA DA COSTA RIBEIRO RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, FABIO KOITI NISHIMORI, REHAB CBARATA LGIORDANO VKLEIN SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA, HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS ESTABELECIMENTOS MÉDICO E DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. IATROGENIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar os réus, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta falha na prestação de serviço médico e de fisioterapia. 2. A responsabilidade civil dos estabelecimentos médicos é objetiva relativamente aos serviços prestados pelas instituições, tais como a internação do paciente e prestação de serviços de fisioterapia, a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem e realização de exames) e decorre da Teoria dos Riscos da Atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8070/1990. 3. Nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. 4.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso. 4. Para a configuração da responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 5.1. No entanto, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram a prestação de serviço defeituoso pela sociedade empresária. 5.2. Ademais, não foi comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do hospital apelado e o dano sofrido pelo paciente. 5. Quanto ao mais, em relação ao profissional médico apelado, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva do profissional é indispensável a constatação da ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do ato ilícito indenizatório. 6.1. Isso não obstante, o exame atento dos autos e da extensa prova documental não indicou a presença de correlação lógica entre as condutas adotadas pelo profissional de saúde e o evento danoso suportado pela paciente. 6.2. Logo, diante da ausência do preenchimento dos pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva em questão não pode subsistir a pretendida condenação. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, caput, e §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovado, no laudo pericial, o nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e o dano por ela sofrido; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, asseverando a necessidade de inversão do ônus da prova, a fim de que os recorridos provem que o tratamento médico adotado foi adequado; c) artigos 4o do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo que, diante da comprovação do erro médico, na modalidade culposa, em virtude de negligência e imperícia por omissão de diagnóstico, faz jus à indenização por danos morais e materiais, cujo valor deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; d) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, argumentando que o prejuízo material por ela suportado compreende os danos emergentes e os lucros cessantes, pois trabalhava como costureira, cuja atividade foi completamente interrompida em razão do acidente sofrido. Por fim, pede a condenação dos recorridos, de forma solidária, ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Em contrarrazões, HOSPITAL PRONTONORTE S.A. pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o e 14, caput, e §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram a prestação de serviço defeituoso pelos demandados. Ademais, não foi comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do hospital apelado e o dano sofrido pela paciente. É necessário desde já esclarecer que de acordo com a análise dos documentos acostados aos presentes autos, bem como a partir das conclusões expostas pelo perito, que serão detidamente expostas adiante, não foi constatado o nexo de causalidade entre o procedimento realizado pela ora apelada e os danos suportados pela paciente” (ID 29590714), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. NEXO DE CAUSALIDADE E AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Cabe ao julgador decidir a lide de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, a teor do que dispõe o art. 371 do NCPC. 4. No caso em análise, o Tribunal local firmou sua convicção com base, também, na interpretação da prova pericial, para então concluir pela responsabilização do hospital pelos danos causados ao autor, em decorrência da demora no diagnóstico correto de apendicite supurada, que não foi identificada no primeiro dia do atendimento. 5. Para rever a conclusão do Tribunal local quanto a ocorrência de falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado danoso, seria necessário revolver o arcabouço fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via excepcional em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ. 6. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1783444/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/9/2021). Também não deve ser admitido em relação à indicada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 402 e 403, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos, de forma solidária, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025